Tribunal: TJMT
Processo: 1004412-10.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso Inominado: 1004412.10.2019.8.11.0001
Origem: QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT
Recorrente: MÔNICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS E PEDRO PEREIRA DOS SANTOS
Recorrida: CAIXA SEGURADORA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 10/09/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. RENOVAÇÃO DE SEGURO. DESCONTO ANTECIPADO DE PARCELA NA CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE ESTORNO. AUSÊNCIA DE PROVAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. PARCOS RECURSOS FINANCEIROS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Caso em que os Recorrentes sustentam a existência de desconto indevido em conta bancária, oriunda de contrato de renovação de seguro de automóvel, pleiteando pela restituição da primeira parcela que foi indevidamente descontada na conta corrente do consumidor antes do prazo previsto e reparação por danos morais.
2. Restou incontroverso nos autos que os consumidores pactuaram a renovação do contrato de seguro com previsão de desconto da primeira parcela no valor de R$ 286,39 (duzentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos) no dia 02/09/19, não havendo qualquer justificativa plausível para o desconto realizado pela seguradora no dia 22/08/2019, na conta bancária do Recorrente no valor de R$ 266,31 (duzentos e sessenta e seis reais e trinta e um centavos), antes mesmo de expirado o seguro anteriormente contratado, o qual se findou no dia 31/08/2019.
3. Destarte, considerando que a Recorrida se descurou de comprovar a regularidade da cobrança controvertida, aliado ao fato de os consumidores terem colacionado aos autos extratos bancários que indicam a ausência de estorno do referido valor - R$ 266,31 (duzentos e sessenta e seis reais e trinta e um centavos) -, impõe-se a devolução, em dobro, da parcela controvertida, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
4. De igual modo, restando comprovado no feito a ocorrência de desconto na importância de R$ 286,39 (duzentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos) dos parcos recursos financeiros do Recorrente é evidente os prejuízos sofridos ante a presumível dificuldade para suprir despesas necessárias à sua sobrevivência e de sua família, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa da empresa Recorrida na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral.
5. A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do Recorrente.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito dos Recorrentes e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004412-10.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.457.731-53 (RECORRENTE), SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.508.401-06 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 081.055.881-53 (RECORRENTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (RECORRIDO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020